Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E S P A C H O Faculto oportunidade à parte agravante para manifestação, no prazo legal, sobre os documentos coligidos com as contrarrazões recursais pela parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora